Tribunal: TJDFT
Processo: 0750813-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750813-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIQUEIAS DA SILVA PASSOS AGRAVADO: NIVIA CARLA GOMES LOBO, CHARLES DE GAULLE CORRENTE BEZERRA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, HUMBERTO DIOGO DOS REIS, MARLI DA SILVA PINTO BOMTEMPO, GIANI CARLO PEREIRA, DORISMAR NONATO DA SILVA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora